Tribunal: TJDFT
Processo: 0739678-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora de salário do devedor em procedimento de cumprimento de sentença. Dentre os fundamentos do recurso, o agravante alegou que o juízo teria deixado de apreciar alegação de excesso de execução. Contudo, em exame aos autos principais, constata-se que o pleito foi apreciado em 15/07/2022. Ante eventual vício e que posse constituir óbice ao pleno conhecimento da irresignação, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403